Tribunal: TJDFT
Processo: 0753897-13.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-24
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA PAGA. MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar quitado o contrato de empréstimo no 6061275, determinar a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes; e condená-lo a pagar à parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminares de incompetência ante a necessidade de perícia e decadência, tendo em vista que o contrato foi firmado em 27/06/2016. No mérito, aduz que não houve quitação do contrato e pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 48448538. Contrarrazões apresentadas, id 48448541.
3. Preliminar de Incompetência do Juizado. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. (Relator): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Não é o caso de perícia, pois a recorrida demonstrou a quitação do empréstimo.
4. Decadência. A despeito do contrato ter sido firmado em 27/06/2016, o que se observa é que a contratante quitou os valores devidos em 17/12/2018, a inscrição ocorreu em 02/07/2021 (id 48448201), e a pretensão nos autos é de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. Portanto, não há que se falar em decadência do direito da recorrida.
5. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
6. No caso vertente, observa-se que as partes firmaram contrato de empréstimo na modalidade RMC e que a contratante quitou o débito. Mas, o recorrente inseriu a recorrida no cadastro de inadimplentes. Dessa forma não pode se eximir de sua responsabilidade.
7. Consoante ao que estabelece o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor entre outros a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Nessa linha, quanto à reparação, a inscrição indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. Sentença mantida.
9. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.